Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701780-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: SARAH COSTA CABRAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se Sarah Costa Cabral, ora embargada, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 44551238, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora